Tribunal: TJPA
Processo: 0804482-84.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804482-84.2021.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE TRAIRAO

APELADO: DINALVA FEITOSA DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL.

VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação cível interposta pelo Município de Trairão contra sentença que julgou procedente
a pretensão inicial, determinando ao réu que proceda a readequação funcional da requerente, com sua devida readaptação para outro cargo diferente do inicialmente provido por esta, com atribuições, responsabilidades e remuneração semelhantes, devendo ser efetuada a formalização através de portaria com data retroativa à data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-A questão consiste em verificar sobre o direito da servidora Apelada à readaptação diante da alegação de necessidade de perícia realizada pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Assim, verifica-se que o pedido formulado pela autora tem respaldo constitucional e infraconstitucional, uma vez que a readaptação funcional não afronta a Constituição Federal, porquanto assegura o respeito à dignidade da pessoa humana com desenvolvimento de atividades produtivas em consonância com as limitações apresentadas. No âmbito do Município de Trairão, dispõe o artigo 23 da Lei nº 222/2015- Regime Jurídico os Servidores Públicos da Administração (Id 24054492 - Pág. 6/7).

4-Dos autos, observa-se que fora realizada perícia médica judicial em que fora constatada que a Apelada é portadora de hérnia de disco C5-C6, C6-C7 (CID M50.1), tendo o médico perito concluído que a doença a incapacita para o trabalho que exerce (Id 24054584 - Pág. 2).

5-No que concerne à alegação de que a perícia deveria ser realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sob o argumento de que o município está vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tal assertiva não merece prosperar, uma vez que a readaptação funcional constitui instituto de natureza administrativa, previsto no Estatuto dos Servidores do Município, não se confundindo com os benefícios previdenciários.

6-A inspeção médica prevista no art. 23 da Lei Municipal nº 222/2015 pode ser realizada por junta médica oficial do município ou, inexistindo esta, por perito judicial, conforme verificado no caso concreto.

7-Não se pode olvidar que a inércia da Administração Pública em realizar o exame médico por sua própria junta médica, constatada pelo parecer de Id 24054491 - Pág. 5, não pode servir de óbice ao exercício do direito do servidor, circunstância que legitima a atuação do Poder Judiciário para suprir tal omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO

8- Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §13; Lei Municipal nº 222/2015, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APELAÇÃO CÍVEL: 08039521220238140024, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, J. 08/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0804482-84.2021.8.14.0024) interposta pelo MUNICÍPIO DE TRAIRÃO contra DINALVA FEITOSA DE ALENCAR, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba-PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada pela Apelada.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“(...)

A) Do Direito à Readaptação

(...)

Dito isso, e diante da controvérsia estabelecida, a produção de prova pericial oficial possibilita ao magistrado formar seu convencimento sobre quadro clínico da servidora, apontando no sentido de que a autora não possui condições de exercer as atividades de serviços gerais, para fins de reconhecer o cabimento do pedido pleiteado na inicial.

B) Danos Morais

A reparação por dano moral pressupõe a prática inequívoca de ato ilícito, que implique diretamente lesão de caráter extrapatrimonial ao ofendido, inocorrente no caso presente, uma vez que o Município, ao indeferir o requerimento administrativo formulado pela autora objetivando sua readaptação, invocou a necessidade de preservação do interesse público, atuando nos estritos limites do seu poder discricionário. O reconhecimento, pela via judicial, do direito da autora à pretendida readaptação funcional não importa automaticamente na declaração de abusividade da conduta da Administração, necessária à configuração do dever de indenizar, tratando-se, tão somente da melhor composição dos interesses em conflito, à luz de uma análise individualizada da questão

III - DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, determinando ao réu que proceda a readequação funcional da requerente, com sua devida readaptação para outro cargo diferente do inicialmente provido por esta, com atribuições, responsabilidades e remuneração semelhantes, devendo ser efetuada a formalização através de portaria com data retroativa à data do requerimento administrativo constante no ID 42098498, qual seja: 19.05.2021.

(...)”

Em razões recursais (Id. 24054596), o Município Apelante aduz, em síntese, a necessidade de perícia médica oficial ou do INSS e o caráter temporário da incapacidade apontada.

Alega que a
sentença desconsidera o princípio da separação dos poderes ao interferir diretamente em uma decisão administrativa vinculada à análise técnica e discricionária do ente público.

Defende a ausência de conduta ilícita ou omissiva por parte do Município, uma vez que a negativa de readaptação se baseou na necessidade de avaliação técnica adequada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja anulada a decisão que determinou a readaptação funcional, condicionando à realização de perícia médica oficial ou do INSS ou; subsidiariamente, que a readaptação seja aplicada de forma temporária, sujeita à reavaliação periódica; bem como, requer seja reforçada a ausência de danos morais na conduta administrativa do Município.

Foram apresentadas contrarrazões pela Apelada (Id.
24054599
) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação com fundamento no CPC/2015, passando a examiná-la.

A sentença condenou o Município à readequação funcional com sua devida readaptação para cargo diferente do inicialmente provido por esta, com atribuições, responsabilidades e remuneração semelhantes, devendo ser efetuada a formalização através de portaria com data retroativa à data do requerimento administrativo, qual seja 19.05.2021.

A questão consiste em verificar sobre o direito da servidora Apelada à readaptação diante da alegação de necessidade de perícia realizada pelo INSS.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 13, assegura que o servidor público com limitações físicas ou mentais, desde que habilitado e com escolaridade compatível, tem direito à readaptação funcional para cargo equivalente em atribuições, responsabilidades e remuneração.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Esse direito é corroborado pela legislação infraconstitucional, como a Lei nº 8.112/90, que trata do regime jurídico dos servidores federais, estendendo-se aos entes municipais por força de norma geral.

No âmbito do Município de Trairão, dispõe o artigo 23 da Lei nº 222/2015- Regime Jurídico os Servidores Públicos da Administração (Id 24054492 - Pág. 6/7):

Art. 23. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

§1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado.

§2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

Assim, verifica-se que o pedido formulado pela autora tem respaldo legal, uma vez que a readaptação funcional não afronta a Constituição Federal, porquanto assegura o respeito à dignidade da pessoa humana com desenvolvimento de atividades produtivas em consonância com as limitações apresentadas.

Dos autos, observa-se que fora realizada perícia médica judicial em que fora constatada que a Apelada é portadora de hérnia de disco C5-C6, C6-C7 (CID M50.1), tendo o médico perito concluído que a doença a incapacita para o trabalho que exerce, senão vejamos trecho do laudo pericial (Id 24054584 - Pág. 2):

Como se constata, o laudo médico pericial, produzido sob o crivo do contraditório, foi conclusivo sobre o diagnóstico da Apelada, bem como, sobre a incapacidade para o trabalho que habitualmente exerce, o que evidencia o direito à readaptação da Apelada, restando assim, suprida a necessidade de realização de perícia oficial pelo Município.

Outrossim, no que concerne à alegação de que a perícia deveria ser realizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sob o argumento de que o município está vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), tal assertiva não merece prosperar, uma vez que a readaptação funcional constitui instituto de natureza administrativa, previsto no Estatuto dos Servidores do Município, não se confundindo com os benefícios previdenciários.

A inspeção médica prevista no art. 23 da Lei Municipal nº 222/2015 pode ser realizada por junta médica oficial do município ou, inexistindo esta, por perito judicial, conforme verificado no caso concreto.

Não se pode olvidar que a inércia da Administração Pública em realizar o exame médico por sua própria junta médica, constatada pelo parecer de Id 24054491 - Pág. 5, não pode servir de óbice ao exercício do direito do servidor, circunstância que legitima a atuação do Poder Judiciário para suprir tal omissão administrativa.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL . VALIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta pelo Município de Trairão contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando a readaptação definitiva de servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, em função compatível com suas limitações de saúde.

2. Os fatos relevantes. A servidora, acometida por múltiplas enfermidades que a incapacitam para as atividades docentes, pleiteou sua readaptação. Diante da inércia administrativa, ajuizou a demanda, obtendo êxito em primeira instância com base em laudos médicos e, notadamente, em perícia técnica produzida em juízo.

3. A decisão recorrida. A sentença confirmou a tutela de urgência e determinou a readaptação definitiva, fundamentando-se no direito à saúde e na dignidade da pessoa humana, bem como na prova pericial conclusiva. Condenou o réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia médica judicial é meio probatório idôneo para determinar a readaptação de servidor público, suprindo a ausência de junta médica oficial do ente municipal; e (ii) saber se a fixação de honorários advocatícios em seu patamar máximo (20%) se justifica em causas de baixo valor .

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A readaptação é um direito subjetivo do servidor, fundamentado nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana ( CF/1988, art. 1º, III) e do direito à saúde ( CF/1988, art . 6º), e previsto expressamente no regime jurídico municipal (Lei Municipal nº 222/2015, art. 23). A "inspeção médica" exigida pela legislação local não se confunde com a perícia para fins previdenciários (INSS), tratando-se de instituto de natureza administrativo-funcional.

6 .
A inércia da Administração Pública em realizar a avaliação médica oficial não pode obstar o direito do servidor. Nesse contexto, a perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui prova robusta e suficiente para embasar a decisão que determina a readaptação, suprindo a omissão do ente público. A decisão de origem foi diligentemente fundamentada na prova técnica, e não apenas em laudos particulares.

7 . A fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo de 20% (vinte por cento) mostra-se razoável e proporcional, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC. Em causas de valor irrisório, como a presente, a aplicação do percentual mínimo resultaria em remuneração ínfima, aviltante ao trabalho do causídico e incompatível com a dignidade da advocacia.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:

"1. A perícia judicial é meio de prova válido para comprovar a necessidade de readaptação de servidor público, suprindo a omissão da Administração em constituir junta médica oficial .

2. A fixação de honorários de sucumbência no patamar máximo legal é justificada quando o baixo valor da causa resultaria em remuneração irrisória ao patrono da parte vencedora, em observância aos princípios da razoabilidade e da dignidade do exercício profissional."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, e art . 6º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11º, e art. 373, I e II; Lei Municipal nº 222/2015, art. 23 .

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0808180-05.2023.8.14 .0000, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25 .03.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810783-90.2019.8 .14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j . 23.08.2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08039521220238140024 29999922, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Público - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2026